Tribunal: TCU
Processo: 024.122/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em pregão eletrônico que tinha por objeto a aquisição de viaturas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em face de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 90115/2024, sob a responsabilidade do Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro, que tem por objeto a aquisição de viaturas, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação e, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. declarar, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 271 do Regimento Interno/TCU, a inidoneidade da empresa Novo Horizonte Comércio e Serviços Ltda. para participar de licitação na Administração Pública federal pelo período de 1 (um) ano, contado a partir da publicação desta decisão, em razão de fraude em licitação; 9.3. informar a representante, a empresa Novo Horizonte Comércio e Serviços Ltda, o Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro e a Controladoria-Geral da União quanto ao teor desta decisão; 9.4. arquivar o processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU.